Tribunal: TJDFT
Processo: 0711384-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711384-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSF GUINCHOS 24 HORAS EIRELI - ME AGRAVADO: VILAREAL SECURITIZADORA S.A D E S P A C H O Intime-se FSF Guinchos 24 Horas Eireli – ME sobre a petição de ID no 35754479 e quanto ao interesse no prosseguimento do feito. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2022 09:53:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator